Tribunal: TJSP
Processo: 0008431-55.2014.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão no abdômen. Acidente típico. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão no abdômen. Acidente típico. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Deve ser fixada a contar do dia seguinte à cessação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, momento em que será analisado o enunciado na Súmula no 111 do STJ.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSOS DA AUTARQUIA E DO OBREIRO, BEM COMO REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. TEMA 862/STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008431-55.2014.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
FRANCISCO DE ALMEIDA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos voluntários e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
2
Apelação Cível no: 0008431-55.2014.8.26.0156
APELANTES/APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS E FRANCISCO DE ALMEIDA NEVES
Comarca: Cruzeiro - 1a Vara Cível
Voto no 14.822
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS.
Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão no abdômen.
Acidente
típico.
Incapacidade
parcial
e
permanente
comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício. Alta médica. Deve ser fixada a contar do dia
seguinte à cessação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A
forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não
devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase
de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, momento
em que será analisado o enunciado na Súmula no 111 do STJ.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSOS DA AUTARQUIA E DO OBREIRO, BEM
COMO
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
3
DETERMINADA. TEMA 862/STJ.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Lucas Campos de Souza, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente a FRANCISCO DE ALMEIDA
NEVES, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir da
citação do instituto réu (26/10/2015), por tempo indeterminado, enquanto
perdurar a redução da capacidade laboral, facultando-se à Autarquia convocar o
segurado para, periodicamente, verificar se a redução ainda persiste; juros e
correção monetária nos termos do decidido pelo plenário do STF nos autos do
RE 870.947/SE e pelo STJ, nos autos do REsp 1.495.146-MG; além de
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas
atrasadas até a sentença, observada a Súmula 111, STJ (fls. 133/137 e 175), anoto
que os autos vieram à segunda instância por força de recursos voluntários da
autarquia e do obreiro, além do reexame necessário, determinado na r. sentença.
A autarquia, representada pela Procuradora Federal Dra.
Sandra Helena Galvão Azevedo, preliminarmente, pede que o recolhimento das
custas e preparo seja diferido para o final da demanda. No mérito, pede a
alteração do termo inicial para o dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-
doença, ou seja, 28/02/2015, bem como para fixar a TR como índice de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
4
monetária dos valores atrasados até o mês de setembro de 2017 e, após, IPCA-E.
Ainda, seja determinada a suspensão do auxílio-acidente no caso de reabertura de
auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem ao
auxílio-acidente (fls. 151/156).
O autor, por meio de seu advogado Dr. André Marcolino de
Siqueira, almeja a parcial reforma da sentença, para que seja afastada a
possibilidade de cessação ou revisão do benefício auxílio-acidente por decisão
administrativa, mantendo-o até a véspera da concessão de aposentadoria. Ainda,
que o termo inicial do benefício seja fixado a partir da cessação do auxílio-
doença, além de requerer que os honorários sejam fixados no momento da
liquidação da sentença, afastada a Súmula 111 do STJ (fls. 178/185).
Contrarrazões apresentadas apenas pelo autor (fls. 166/167)
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, destaco que são dispensados de preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo INSS, nos
termos do artigo 1.007, §§ 1o e 3o, do CPC.
Ainda, a autarquia é isenta do pagamento de custas
processuais, ante o disposto nas Leis Estaduais 4.592/85 e 11.608/03, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
5
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Superado tal ponto, passo ao mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor, no exercício
de sua atividade laborativa de operador de produção na empresa Amsted-Maxion
Fundição e Equipamentos Ferroviários S/A, sofreu, em 27 de julho de 2017,
acidente típico quando, ao manusear um molde, teve o abdômen atingido, sendo
inclusive submetido a procedimento cirúrgico de laparotomia. Em razão da
sequela, teve reduzida sua capacidade laborativa, razão pela qual requereu
benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT - pela empregadora (fl. 36).
Em razão do infortúnio, o INSS concedeu-lhe, na via
administrativa, auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 91/607.281.094-6),
de 11/08/2014 a 27/02/2015 (CID S367 traumatismo de múltiplos órgãos intra-
abdominais).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Júlio César
Gonçalves, não deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do
segurado em razão das sequelas decorrentes do acidente sofrido (fls. 110/117).
Relatou que o autor apresenta “dificuldades de flexo-
extensão do tronco e dor ao realizar marchas”, tendo inclusive que mudar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
6
função (fl. 114).
O trabalho técnico foi fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do livre
convencimento do julgador.
O nexo entre o acidente e a mazela é de clareza meridiana,
havendo emissão de CAT pelo empregador e concessão de auxílio-doença na
espécie acidentária pela própria autarquia.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo vistor
judicial.
Assim, o Magistrado a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, que será devido até a véspera de qualquer
aposentadoria ou óbito do segurado, nos termos do § 1o do artigo 86 da Lei no
8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, no
entanto, carece de reparos.
Isso porque o MM. Juízo a quo fixou o termo inicial a partir
da citação. Contudo, o obreiro gozou de benefício acidentário na via
administrativa, daí porque o termo inicial deve ser fixado a partir do dia seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
7
ao da cessação do auxílio-doença, no caso, 28/02/2015, nos moldes do artigo 86,
§ 2o, da Lei 8.213/91.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao
rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão
final da questão.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenha o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo
40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
8
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro
LUIZ FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária dos precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
9
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros
incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser
apreciadas na fase de execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em
conta que a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto
processual, o percentual e a base de cálculo da verba honorária deverão ser
definidos apenas em execução, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
10
inciso II, do CPC/2015, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração, ainda, se incidentes sobre as parcelas vincendas.
Em outras palavras, os honorários e a aplicabilidade da
Súmula no 111 do STJ ficam postergadas para a fase de execução.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na
ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento, de maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para
que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo
ora determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o
pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento aos apelos da
autarquia e do autor, além do reexame necessário, nos moldes acima, expedindo-
se ofício para imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do
processo.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008431-55.2014.8.26.0156 -Voto no 14.822
11
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. N° do processo:
0008431-55.2014.8.26.0156
2. Nome do segurado:
Francisco de Almeida Neves
3. Benefício concedido:
Auxílio-acidente (B94)
4. D.I.B.
28/02/2015
5. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator